Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710004244APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
2. Para fins de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, praticados, em um mesmo contexto fático, os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, resta configurado o concurso formal próprio, salvo se demonstrada a existência de desígnios autônomos.
4. Demonstrado nos autos que os crimes de furto qualificado e corrupção de menores foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, resta configurada a continuidade delitiva.
5. Na hipótese de concurso formal e continuidade delitiva, aplica-se um único aumento, o relativo ao crime continuado, considerando o número total de crimes praticados, sob pena de bis in idem.
6. Recurso conhecido e desprovido.